Tribunal: TJMT
Processo: 0002500-65.2019.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002500-65.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Motim de presos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 056.978.301-14 (APELANTE), JOAO PAULO ALVES TEIXEIRA - CPF: 058.898.921-50 (APELANTE), JOSE MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 062.919.281-24 (APELANTE), PEDRO CHAVES BORGES - CPF: 870.305.271-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELKO MICHAEL PEREIRA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO APELANTE LUAN MARTINS DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. COMUNIQUE-SE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE MOTIM DE PRESOS E TORTURA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO IDÔNEA E PAUTADA EM DADOS CONCRETOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE DEVIDAMENTE APLICADA – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEAS –ALMEJADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – AGRAVANTE QUE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO OPERADA DE OFÍCIO COM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – PRIMARIEDADE DO RÉU E O
QUANTUM
FIXADO NO ÉDITO JUDICIAL, IMPÕE A MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO PENAL – APELO DESPROVIDO COM OPERAÇÃO DE OFÍCIO.

Não há falar em falta de individualização da conduta dos apelantes, se a denúncia oferecida pelo
Parquet
possibilita a ampla defesa, descrevendo em que consistiu a ação delitiva.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que os acusados participaram do crime de tortura e motim de presos.

Tendo em vista que o juízo sentenciante, usou de fundamentação idônea ao fim colimado em relação à circunstância judicial (culpabilidade e consequências do crime), tais devem ser mantidas em desfavor dos apelantes.

A exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas ‘c’ do Código Penal, só é cabível quando desamparada de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto.

Diante da primariedade do apelante, da subsunção da quantidade de pena imposta a ele ao parâmetro previsto na alínea ‘b’ do § 2º do art. 33, do Código Penal, cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção do fechado para o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
João Paulo Alves Teixeira, Luan Martins de Oliveira e José Matheus dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.
0002500-65.2019.8.11.0010
(código 129750), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o
primeiro apelante
ao cumprimento de 1 ano, 2 meses e 28 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 354, do Código Penal, o
segundo apelante
ao cumprimento de 4 anos e 1 mês de reclusão e 6 meses de detenção pela prática dos delitos tipificados no art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/97 e art. 354 do Código Penal, e o
terceiro apelante
ao cumprimento de 4 anos e 8 meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/97, estes dois últimos no regime inicial fechado (Ids. 56995974, 56995975, 56995976).

A defesa dos recorrentes pleiteia, em apertada síntese, a absolvição por falta de individualização das condutas com relação ao delito de motim de presos e absolvição por insuficiência probatória em relação aos delitos de tortura e motim de presos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, aduzindo a existência de
bis in idem
na análise das circunstâncias judiciais, bem como a exclusão da agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’ do Código Penal (Ids. 56995980, 56995981, 56995982, 56995983).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Ids. 56995988, 56995989).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
Apelação criminal. Tortura e motim de presos. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavra firme e coerente da vítima corroborada por outros elementos probatórios. 2) Teses de atipicidade da conduta e inexistência de individualização da conduta de cada agente na prática do crime previsto no artigo 354 do Código Penal. Improcedência. Hipótese em que a conduta imputada aos sentenciados se subsume ao tipo penal de motim de presos. 2) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos agentes. Majoração suficientemente fundamentada. 3) Pedido de decote da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’, do CP). Impertinência. Ofendido que se encontrava abaixado e de costas para os agressores, quando foi atacado em sua integridade física, de modo que não teve nenhuma chance de defesa. Dosimetria da pena efetuada com adequação. Parecer pelo desprovimento dos recursos, para que seja mantida intacta a sentença recorrida”
(Id.
58282459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“FATO 1: TORTURA

Segundo consta, no dia 16 de maio de 2019, nas dependências da Cadeia Pública, neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados JOÃO PAULO Alves Teixeira, vulgo “ESQUILO”, LUAN Martins de Oliveira e JOSÉ MATHEUS dos Santos, vulgo “DENTINHO”, com consciência e vontade, em unidade e desígnios de condutas, constrangeram, com emprego de violência, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, a vítima Elko Michael Pereira Lima, causando-lhe sofrimento físico.

FATO 2: MOTIM DE PRESOS

Consta, ainda, que no dia 29 de maio de 2019, nas dependências da Cadeia Pública, nesta Comarca de Jaciara, os denunciados JOÃO PAULO Alves Teixeira, vulgo “ESQUILO”, LUAN Martins de Oliveira e VALDECY de Souza Macedo, quais sejam presos, em concurso com terceiros não identificados, amotinaram-se, perturbando a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional.

FATO 3: AMEAÇA

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados JOÃO PAULO Alves Teixeira, vulgo “ESQUILO”, LUAN Martins de Oliveira e VALDECY de Souza Macedo, com consciência e vontade, ameaçaram causar mal injusto e grave ao agente penitenciário Pedro Chaves Borges.

FATO 4: DESACATO

Consta, outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados JOÃO PAULO Alves Teixeira, vulgo “ESQUILO”, LUAN Martins de Oliveira e VALDECY de Souza Macedo, com consciência e vontade, desacataram funcionário público (agentes penitenciários) no exercício de suas funções.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, os denunciados “ESQUILO” e LUAN encontravam-se presos na Cadeia Pública local, sendo que, no dia 15 de maio de 2019, após uma revista, os agentes penitenciários encontraram 01 (um) celular e 01 (uma) porção de maconha, dentro da cela deles.

Ato contínuo, após a saída dos agentes, os denunciados “ESQUILO” e LUAN disseram para a vítima Elko: “o senhor vai assumir a droga” [sic], oportunidade em que a vítima se negou a assumi-la.

Ocorre que, no dia 16 de maio de 2019, no horário de banho de sol dos detentos, os reeducandos Thaflyn e Max, acompanhados dos denunciados LUAN, “ESQUILO” e “DENTINHO” novamente pediram que Elko assumisse a propriedade da droga, dizendo entre eles: “vocês não acham certo ele assumir? O certo é assumir” [sic].

Após, no momento em que se abaixou para realizar a limpeza da cela, ficando de costas para os detentos, Elko foi agredido com uma pancada, oportunidade em que vários detentos na cela desferiram socos, chutes, pancadas com cabos de vassoura e lhe enforcaram, causando-lhe as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 15/18-IP.

Ressai do caderno investigativo que, no dia 29 de maio de 2019, nas dependências da Cadeia Pública, os detentos iniciaram um motim, com ordem emanada pelos denunciados LUAN, “ESQUILO” e VALDECY, os quais passaram, ainda, a desacatar os agentes penitenciários e a enfermeira, proferindo os seguintes dizeres: “desgraçados, vagabundos, covardes”.

Assim, com o intuito de cessar o motim, os agentes penitenciários conduziram o implicado VALDECY para a cela de segurança, momento em que este passou a ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Pedro Chaves Borges (agente penitenciário) dizendo: “vou te matar, vou te caçar”.

De outro giro, os denunciados LUAN e “ESQUILO” continuavam a instigar os demais detentos a se amotinarem, momento em que eles também foram retirados para a cela de segurança, cessando, assim, o motim (...)”
(Ids.
56983966, 56994986).

Em vista destes fatos, o Ministério Público imputou aos acusados João Paulo Alves Teixeira e Luan Martins de Oliveira, como incurso no art. 354, c/c art. 147, c/c art. 330, todos do Código Penal e artigo 1º, inciso I, “a”, da Lei Federal n. 9.455/97, na forma do art. 69, do Código Penal, Valdecy de Souza Macedo, como incurso no art. 354, c/c art. 147, c/c art. 330, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal e José Matheus dos Santos, como incurso no art. 1°, inciso I, “a”, da Lei Federal n. 9.455/97.

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu sentença na qual julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado João Paulo Alves Teixeira como incurso nas sanções do art. 354 do Código Penal, o acusado Luan Martins de Oliveira como incurso nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/97 e art. 354 do Código Penal e o acusado José Matheus dos Santos como incurso nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 9.455/97.

Irresignada, a defesa dos apelantes interpôs o vertente apelo, em que postula a absolvição do crime de motim de presos por
ausência de individualização da conduta, além de inexistência de provas aptas a sustentar o édito condenatório em relação ao delito de tortura e motim de presos.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, verifico que a
materialidade
dos delitos de tortura e motim de presos encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Ids. 56994987, 56994988, 56994989, 56994996), exame de corpo de delito (Id. 56994990) e pela prova oral coligida.

A
autoria delitiva
, de igual modo, revela-se inconteste e está embasada, sobretudo, no depoimento do diretor da cadeia pública da comarca de Jaciara Sr. Ricardo Simplício dos Santos e do agente penitenciário Pedro Chaves Borges (relatório de mídias – Id. 56996460). Veja-se:

“[...] Durante o interrogatório judicial, os apelantes negaram os crimes.

Contudo, o Diretor da Cadeia Pública Ricardo Simplício dos Santos disse que chegou ao conhecimento dele que alguns presos tinham o costume de bater nos outros como forma de castigo e que João Paulo, Gilberto e José Matheus estavam envolvidos na facção criminosa Comando Vermelho. Um certo dia, durante o banho de sol, Antônio Augusto o informou que foi agredido e estava todo machucado, mas ficou com medo de denunciar os executores. De imediato, suspendeu o banho de sol e passou a investigar o crime. Uma semana depois, Ekiel e Michael apareceram machucados. Elkio denunciou os presos José Matheus e João Paulo como mandantes da agressão e Gilberto estava envolvido. Elkio contou que tinha sido ameaçado por Luan e João Paulo e, mais tarde, quando estava limpando a cela, José Mateus bateu em sua nuca e, após cair no chão, foi agredido por várias pessoas, inclusive Max, e foi confeccionado boletim de ocorrência. Algum tempo depois, na troca do plantão, houve um motim liderado por Valdecir e gerenciado por João Paulo, José Matheus e Luan. Segundo informações, Luan e João Paulo eram os chefes que determinavam a tortura. No dia do motim, os presos avisaram que um reeducando estava passando mal e, quando o agente Pedro disse que já iria removê-lo, os presos atiraram garrafas de água contra os agentes. Valdecir desacatou e ameaçou os agentes dizendo “desgraçados vocês vão morrer na rua, são opressores” etc. A Polícia Militar teve que ser acionada para conter a rebelião.

Nesse mesmo sentido, é o depoimento do agente penitenciário Pedro Chaves Borges. Disse que Valdecir começou o motim na ala. Quando o agente abriu a cela para os detentos tomarem banho de sol, um deles avisou que um dos reeducandos, que sempre tinha crises, estava passando mal e o agente resolveu abrir todas as celas e esperar o apoio para retirar o detento. Valdecir começou o motim insuflando a violência, a partir de então começaram a xingar “desgraçados tenho que pegar você”, jogar objetos e se aglomerarem, era em torno de quarenta. Valdecir ameaçou Pedro avisando que era do crime e iria procurar por ele. Pedro começou a recuar e Valdecir atacá-lo, foi quando o agente usou spray de pimenta.

Acerca do crime de tortura, Elkio, contou que, após revista na cela que morava, foram encontrados um celular e uma porção de maconha. Luan, que morava com ele na cela X3, mandou assumir que o celular era dele senão “iria quebrar ele no pau”. Como Luan negou, foi forçado a limpar a cela 7. Na cela 7, João Paulo, Taflin e Max estavam sentados e João Paulo também o ameaçou para assumir a propriedade do celular. No momento que estava de costas, limpando o banheiro, um detento entrou e deu uma pancada e apertou o pescoço dele. Após, desmaiou e, quando acordou, estava perto da grade com machucados nos braços, costas e pernas. Disse, ainda, que, pela tatuagem no braço, acredita que foi Max quem chegou e deu a primeira pancada, mas também lembra de José Matheus na cela, bem como foi agredido por várias pessoas.

Conforme documentos nos autos, a droga foi encontrada nos pertences de Luan. Elkio foi torturado por vários presos com ordem imediata de Luan, João Paulo (Esquilo) e José Matheus (Dentinho), bem como Luan e João Paulo são titulados como “Chefe do Comando Vermelho”, sendo Luan “A VOZ” (quem determina a ordem) e João Paulo o “DISCIPLINA” (determina como as ordens serão executadas, se será lavar banheiro e limpar cela ou corretivo). A ordem imposta a Elkio era que ele lavaria as celas X-7 e X-8. Diante da recusa de assumir a propriedade do celular e da droga, foi submetido a “CORRETIVO” (chutes, tapas, raspagem com pedras arrancadas no interior da cela). Essa conduta á considerada “SALVE VERMELHO”. Outrossim, demonstrado que Luan e João Paulo deram ordem para o início do motim [...]”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constante do Id. 58282459, pp. 4-6).

Destarte, ficando sedimentada nos autos a existência de provas cabais acerca da materialidade e da autoria delitiva, todas devidamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, torna-se impossível a desconstituição do édito condenatório impingido.

Por outro lado, sustenta a defesa de que não houve individualização de condutas dos réus Luan Martins de Oliveira e João Paulo Alves Teixeira quanto ao delito de motim de presos, e que, por isso, devem ser absolvidos, contudo, não assiste razão ao apelo defensivo.

Com efeito, está devidamente individualizada a conduta dos apelantes na exordial acusatória, uma vez que eles acompanhados do corréu Valdecy de Souza Macedo e terceiros não identificados perturbaram a ordem e a disciplina da unidade prisional.

Além do mais, embora a peça acusatória não tenha precisado com minúcias em que consistiu a conduta de cada um dos participantes do motim, certo é que a forma como elaborada a inicial acusatória assegurou aos réus o exercício da mais ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, SEQUESTROS QUALIFICADOS, INCÊNDIO, DANO QUALIFICADO, MOTIM. (1) PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO. (A) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVABILIDADE ACENTUADA. (B) RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE FUGA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (2) DENÚNCIA. (A) INÉPCIA FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DE PARTICIPAÇÃO. CONSTRANGIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. (B) INÉPCIA MATERIAL. CRIME DE MOTIM. TIPICIDADE. RECONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. (...) 2.
A exordial acusatória deve se revestir de formalidades que assegurem o exercício da ampla defesa. Na espécie, o Ministério Público esmerou-se na elaboração de alentada petição. Por mais que não se tenha precisado, com minúcias, qual teria sido a conduta que cada um dos pacientes, certo é que a eles foram imputados comportamento de emprestar apoio físico e moral para que os amotinados perpetrassem todas as imputações irrogadas. In casu, dadas as peculiaridades dos fatos articulados na denúncia, tempo, lugar e modo de execução encontram-se satisfatoriamente demonstrados, de tal arte a possibilitar a manifestação do direito de defesa.
3. Na estreita via do writ, somente se promove o trancamento da ação penal, em razão de atipicidade, caso tal peculiaridade se notabilize de maneira cristalina. Na espécie, contudo, dos autos exsurge que os comportamentos irrogados pelo Parquet acomodam-se ao modelo incriminador do artigo 354 do Código Penal, conforme a jurisprudência desta Corte, que admite que se atribua a prática de motim, materializado em unidade destinada à submissão a medida socioeducativa de internação. 4. Ordem denegada”
(
HC
n. 279.729/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25.11.2014) – destaquei.

Por oportuno, impende destacar que para a configuração do delito de motim de presos, não se faz necessária a prática de atos violentos contra pessoas e coisas, mas tão somente a manifestação da vontade, livre e consciente, de se amotinar, de modo a perturbar a ordem ou a disciplina, o que se demonstrou amplamente nestes autos.

A propósito, trago a lição de Bento de Faria, citado por Rogério Sanches Cunha:

“O motim de presos é a revolta ou a sublevação dos mesmos para um fim qualquer, ainda que possa traduzir simplesmente um protesto possivelmente justo v.g., contra os maus-tratos, a alimentação deficiente ou outros vexames não autorizados pelos respectivos regulamentos. Esta forma, quase sempre envolvente de atos violentos, constitui, evidentemente, grave ofensa a ordem e a disciplina, e assim, além da sanção aplicável em razão do motim, ficam ainda sujeitos as penalidades correspondentes aos atos violentos que praticarem. Caracteriza-se, portanto, pela atuação positiva.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Especial – Vol. Único – Editora Juspodivm. 6. ed. – p. 908).

Dessa forma, por haver prova suficiente de que os apelantes Luan Martins e João Paulo, em meio a alvoroço, insurgiram-se contra a ordem e a disciplina mantida no interior da unidade prisional da comarca de Jaciara, entendo que conduta a eles atribuída é típica, antijurídica e culpável, a justificar a manutenção da sentença condenatória.

Por outro lado, a defesa requer a redução da pena basilar com relação aos delitos de tortura e motim de presos, haja vista a equivocada valoração da circunstância judicial e, consequentemente, a readequação da sanção final.

Da atenta análise da dosimetria penal efetuada na sentença, verifico que o Juízo singular com relação ao delito motim de presos praticado pelo acusado João Paulo valorou negativamente a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
, fixando a pena-base em
1 ano e 24 meses de detenção,
nos seguintes termos. Veja-se:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a valorar;
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 02 (duas) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram o seu trânsito em julgado anterior aos fatos que se apuram nestes autos (ref. 154), razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstancias judiciais
doso a pena para o crime de motim em 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
”
(Id. 56995975, p. 2).

No tocante aos
antecedentes criminais
, com supedâneo no princípio da presunção de inocência, é imperioso dizer que somente podem ser negativamente valoradas as sentenças condenatórias com trânsito em julgado em desfavor do infrator (STJ, Súmula n. 444).

Entretanto, examinando minuciosamente os autos constato que há registros de que o acusado possua contra si procedimento que tenha gerado condenação definitiva (Id. 56995474, 56995475), razão pela qual os seus antecedentes devem ser tidos como maculados.

Já com relação ao delito de tortura praticado pelos acuados Luan Martins e José Matheus o magistrado de primeira instância valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime).

A propósito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta aos apelantes:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada, uma vez que o crime de tortura ocorreu dentro do estabelecimento prisional, que, em regra, deveria servir como lugar de ressocialização de reeducandos/detentos e não para a prática de crimes, demonstrando assim uma maior frieza e ousadia na execução do crime, razão pela qual deve sopesar em desfavor do réu;
é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias são graves, uma vez que a vítima foi torturada de forma sorrateira, de inopino, pois fora enforcada quando estava abaixada e de costas, limpando a grade a mando dos próprios torturadores, sem qualquer direito de defesa. No entanto, por se tratar de circunstância agravante, apesar de reconhecê-la, deixo de valorar nesta fase para assim o proceder na seguinte, evitando incorrer em bis in idem; as
consequências são graves, uma vez que estando o réu preso em uma unidade prisional, juntamente com outros detentos, este veio a praticar crime equiparado a hediondo, incentivando assim, de igual, os demais detentos a praticarem atos criminosos equivalentes, bem como desacreditou a administração da justiça e da cadeia pública local, uma vez que nem mesmo a prisão foi suficiente para contê-lo de seu intento criminoso, logo, seus atos reverberaram na esfera extrapenal, maculando consideravelmente o bom nome da Justiça e da administração da unidade prisional, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais
doso a pena para o crime de tortura em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”
(Ids. 56995975, 56995976).

A par disso, dada a existência de certa discricionariedade, entendo que o magistrado singular, ao realizar a dosimetria da pena, sopesou as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, aplicando 1 ano e 6 meses de forma justa e fundamentada, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Por fim, quanto à agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, entendo que não se revela manifestamente improcedente, na medida em que a vítima foi torturada de forma sorrateira, de inopino, uma vez que foi enforcada quando estava abaixada e de costas, limpando a grade a mando dos próprios torturadores.

Desse modo, deve ser mantida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena readequada, de ofício, em relação ao apelante Luan Martins de Oliveira

O Juízo primevo aplicou a pena relativa aos crimes de tortura e motim de presos em 4 anos e 1 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime fechado em virtude da reincidência do acusado.

Compulsando detidamente os autos, especialmente a folha de antecedentes constante do Id. 56995955, pp. 2-4, verifico que o apelante Luan Martins de Oliveira não possui registro de sentença condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor.

Assim, tratando-se de réu primário, condenado à reprimenda superior a 4 anos, não excedente a 8, imperiosa a fixação,
de ofício
, do
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos de apelação interposto, e, no mérito,
nego-lhes provimento.
Todavia, de ofício, fixo o
regime
inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
com relação ao apelante
Luan Martins de Oliveira
, conforme fundamentação acima alinhavada.

Comunique-se o Juízo da Execução Penal, para que, com a brevidade necessária, adote as providências que julgar pertinente, de modo a cientificar e estabelecer as condições do acusado Luan Martins de Oliveira quanto ao regime carcerário ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021